Tribunal: TJDFT
Processo: 0020877-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. RESOLUÇÃO No 099/2015. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.

I – Inexistindo evidência de irregularidade na apuração atuarial que recomendou o aumento das mensalidades do plano de saúde e na aprovação do aumento pela Resolução/GEAP/CONAD no 99, de 17 de novembro de 2015, a improcedência do pedido de não incidência do percentual aplicado a título de reajuste do valor da mensalidade é medida que se impõe.

II – Negou-se provimento ao recurso.